Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-05.2022.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros Remuneratórios – Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal – Capitalização

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Juros Remuneratórios – Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Inaplicabilidade das limitações impostas pelo Decreto 22.626/33, por força da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal – Capitalização admissível - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Cobrança de tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem – Admissibilidade - REsp's 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e 1.578.490/SP - Cobrança de seguro prestamista – Inadmissibilidade – Imposição da seguradora ao consumidor – Contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do financiador - Solução adequada aos REsp's 1639320/SP e 1639259/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação da autora improvida, provida em parte a do réu.